Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017682-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), MICHEL SANTOS GONÇALVES (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILTON FERREIRA GOMES DE MATOS - CPF: 039.355.031-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADA A ORDEM E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
PREJUDICIALIDADE PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO

– PERDA DE OBJETO QUANTO À ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR – POSTERIOR DECISÃO DO D. JUÍZO
A QUO
QUE CONCEDEU A BENESSE AO PACIENTE –
WRIT
PARCIALMENTE PREJUDICADO –
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E INDÍCIOS DE EMPREGO EXCESSIVO DE FORÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS SEGUIDAS DA ABORDAGEM DE SUSPEITO QUE RELATOU TER ADQUIRIDO DROGAS DO PACIENTE – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA – EXCESSO DE FORÇA POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS QUE DEVE SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – TESE DE NULIDADE AFASTADA –
PRETENDIDO O
DISTINGUISHING
ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E DECISÕES PROFERIDAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES E PELA CORTE IDH
– DECISÕES QUE NÃO CONFIGURAM PRECEDENTES QUALIFICADOS OU VINCULANTES – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CASO EM APREÇO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Uma vez que, posteriormente à impetração do presente
writ
, o d. juízo singular concedeu ao paciente a pretendida prisão domiciliar, tem-se que a presente ação constitucional restou parcialmente prejudicada, exclusivamente quanto ao referido pedido subsidiário, ante o esvaziamento de seu
objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

2.

Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam diversas denúncias dando conta da realização do comércio malsão na residência do increpado, inclusive acompanhadas de descrição das características físicas do suspeito, compatíveis com as do paciente, ao que se seguiu o deslocamento até o local e a abordagem de sujeito com quem foi apreendida porção de entorpecente, e que indicou tê-la adquirido do paciente; encontrando-se, portanto, devidamente configuradas as fundadas razões
in casu
.

4.

É incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes.

5.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

6.

Realizado o confronto entre as decisões colacionadas pela i. Defensoria Pública e a hipótese dos autos, comporta distinção o caso em apreço em vista de suas circunstâncias incompatíveis com aquelas trazidas a título de paradigma, razão pela qual não há falar na aplicação da
ratio decidendi
nelas encontradiça.

7.

Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017682-31.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MICHEL SANTOS GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente,
bem como, em caráter subsidiário, por
lhe indeferir o pedido de prisão domiciliar
nos autos do APFD n. 1002337-59.2024.8.11.0021 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
30/06/2024,
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
homologar a prisão pré-cautelar e convertê-la em prisão preventiva
, com o
indeferimento
do pedido defensivo de concessão de
prisão domiciliar.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob a vertente de
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, tanto com arrimo na tese de
ilegalidade do ingresso domiciliar e da busca pessoal
realizada pelos agentes policiais, quanto com amparo em
indícios de excesso de uso de força
destes contra o beneficiário do
writ
. Consecutivamente, pleiteia a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, em razão de suscitada fragilidade de seu estado de saúde [problemas respiratórios].

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão do paciente
e, em caráter subsidiário, ao menos
convertido o ergástulo em prisão domiciliar.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, inclusive mediante o reconhecimento da
ilicitude
de todos os atos posteriores à prisão em flagrante do paciente, com o
trancamento
de quaisquer procedimentos criminais correlatos.

Na hipótese de denegação da ordem, a i. Defensoria Pública também pleiteia seja feito o
distinguishing

entre o caso dos autos “
[...] em relação ao julgados: STJ HC 530.272/SP e HC 531.360/SP , STF, 1ª Turma, HC 81305/GO e da CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO FERNÁNDEZ PRIETO Y TUMBEIRO VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, conforme preconizado pelo art. 315, §2º, VI, CPP
”.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 223148194 e ID 223148195).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva,
deixou de apreciar o pedido liminar
por entender não se encontrar justificada a urgência capaz de ensejar sua apreciação fora do horário normal do expediente forense, consoante se vê do ID 223160199.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 223719668), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 224281188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 226366677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito desta ação, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do remédio heroico
,
especificamente no que se refere à
coação ilegal
alegadamente resultante da
rejeição
, ao paciente,
da almejada prisão domiciliar.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o paciente foi agraciado com a
prisão domiciliar
em
12/07/2024
, ao que se seguiu a expedição do correspondente
alvará de soltura
, cumprido em
13/07/2024
.

Dessa forma, em vista da concessão de prisão domiciliar ao paciente, não restam dúvidas de que o pedido subsidiário formulado pela i. Defensoria Pública, nesse sentido, resta
prejudicado
, em razão da
perda superveniente de seu objeto
, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que
já cessou
a violência ou coação ilegal,
julgará prejudicado o pedido
.”

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
MICHEL SANTOS GONÇALVES
, e, por conseguinte,
especificamente no que toca à suposta coação ilegal resultante do
indeferimento do pedido de prisão domiciliar
,
extingo a ação de
habeas corpus
sem exame do mérito
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MICHEL SANTOS GONÇALVES
foi
preso em flagrante delito
em
30/06/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Verte do Boletim de Ocorrência n.
2024.193785 que, na data supramencionada, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência em razão de constantes denúncias referentes à prática da narcotraficância, tendo sido o imóvel suficientemente descrito de maneira apócrifa, acompanhado de descrição igualmente detalhada do sujeito que atenderia ao constante movimento de usuários pelo local [“
suspeito magro, estatura mediana e que aparente utiliza aparelho para auxiliar a respiração
” (
sic
)].

Conforme informado à Polícia Militar, os usuários, após se dirigirem ao local a pé, de motocicleta ou de bicicleta, engajariam em breve conversa com esse suspeito e então receberiam pequenas porções enroladas em plásticos, vindo a deixar imediatamente o local.

De posse dessas informações, a guarnição se deslocou até a residência, logrando êxito em encontrar um sujeito recentemente descrito por denúncia anônima [“
magro, alto, vestimentas na cor branca e com uma bicicleta azulada
”]. Realizada sua abordagem, foram apreendidas uma porção de substância análoga a maconha; um telefone celular; e a quantia total de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Inquirido pelos policiais, o suspeito, de nome
Elenilton
, informou que havia comprado a droga do paciente
MICHEL
.

Somado tal apontamento às anteriores denúncias, os policiais se deslocaram até a residência do paciente, local em que se realizou sua abordagem, vindo a ser encontrada, em sua posse, uma bolsa tiracolo preta, contendo, além de sua carteira e documento pessoal, a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Questionado pelos policiais,
MICHEL
lhes disse que a substância entregue a
Elenilton
era a última que possuía em sua posse no momento, mas apontou a existência de mais substâncias entorpecentes em um lote localizado no setor sul do município, onde estaria construindo sua casa. Feito o deslocamento até o endereço indicado, com o emprego de uma cavadeira manual, os agentes localizaram um balde enterrado, contendo uma grande porção de substância análoga a cocaína e outra de substância análoga a pasta-base do mesmo material.

Em razão desses fatos,
MICHEL
e
Elenilton

foram conduzidos à Delegacia, e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, conquanto a i. Defesa houvesse arguido a ocorrência de
violação de domicílio
e pleiteado, em caráter subsidiário, a concessão de
prisão domiciliar
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante do paciente
e a
converteu em preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante

Como exposto, vindica a i. Defensoria Pública o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar o ingresso na residência do paciente, bem como face aos indícios de
excessivo emprego de força
durante a abordagem, em detrimento de
MICHEL.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a tese de nulidade
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação, advinda de diversas denúncias pretéritas, de que estaria ocorrendo
tráfico de drogas
na residência do increpado, denúncias inclusive acompanhadas de
descrição de características físicas compatíveis com MICHEL
, inclusive no que concerne ao uso de
aparelho respiratório
, ao que se seguiu o deslocamento até o local, oportunidade em que
Elenilton
, também descrito de maneira apócrifa, foi abordado e, com ele, localizada uma porção de entorpecente, que o suspeito relatou, aos policiais, ter sido adquirida de
MICHEL.

Em razão, portanto, não apenas das
denúncias anônimas
, mas também da
situação de flagrância
, os agentes policiais procederam à
abordagem do paciente
, que os levou, consoante relatado pelos policiais militares que atuaram na diligência, à localidade em que se encontrava enterrado o restante das substâncias entorpecentes.

Diante desse cenário fático, a despeito do inconformismo da impetrante, tenho por configurada a situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como plausível a presença de
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

A propósito,
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

que, em sede de audiência de custódia, assim consignou,
in verbis
:

“[...]
Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente
. Do mesmo modo,
foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO
.

Nesse sentido,
não vislumbro nenhum vício na confecção do Auto de Prisão em Flagrante, porquanto elaborado em observância à previsão legal do Código de Processo Penal
. Ainda,
com ambos os custodiados foram apreendidas substâncias entorpecentes
. Assim, estando presentes a materialidade e indícios de autoria e observadas às demais legalidades, não há que se falar vícios que maculem o Auto de Prisão em Flagrante.

No tocante a alegação trazida pela Defesa do custodiado MICHEL SANTOS GONÇALVES,
a Autoridade Policial informa que se trata de um local com grande movimentação de pessoas e a apreensão de drogas revela que não se trata de abordagem arbitrária, razão pela qual, em conformidade com a Constituição Federal e no art. 244 do Código de Processo Penal, a abordagem ocorreu dentro da legalidade
.

Destaca-se, que
o encontro dos entorpecentes somente reafirma a legalidade da abordagem, razão pela qual AFASTO os argumentos e HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante
”.

(Decisão de ID 223148194). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela
nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Lado outro, no que concerne à alardeada ocorrência de
agressões físicas perpetradas pelos policiais contra o paciente
, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado
- mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Destaquei.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito
, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou
comprovada de plano
, mesmo porque isso exige, como relatado, o devido processo legal e todas as garantias que lhe são correlatas.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade manifesta da prisão em flagrante do paciente
, ensejo em que rememoro a
prejudicialidade
do pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, o qual foi recentemente
deferido
pelo d. juízo singular, consoante exposto alhures.

2.

Do pedido de
distinguishing

Colhe-se da inicial do
writ
que a i. Defensoria Pública, na hipótese de
denegação
da ordem pleiteada, requereu a realização de
distinguishing
dos autos
“
[...] em relação ao julgados: STJ HC 530.272/SP e HC 531.360/SP , STF, 1ª Turma, HC 81305/GO e da CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO FERNÁNDEZ PRIETO Y TUMBEIRO VS. ARGENTINA SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, conforme preconizado pelo art. 315, §2º, VI, CPP
”.

Nesse ponto, deve-se sublinhar que, para a vinculação do julgador a suscitados precedentes judiciais, não se prescinde da verificação de
suficiente

semelhança
da hipótese concreta com os precedentes citados, ou se é caso de outras particularidades que ensejam tratamento jurídico diverso.

Em outras palavras, é imperiosa a comparação entre o caso
sub judice
e a
ratio decidendi
da decisão paradigmática, para que seja efetivamente atendida a regra de
individualização
de cada hipótese concreta levada à apreciação do Poder Judiciário, acompanhada do dever constitucional de
tratamento isonômico
a todos os jurisdicionados.

Nesse cenário, o c.
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é imprescindível serem as decisões paradigmas
qualificadas ou vinculantes
, em homenagem aos princípios da
persuasão racional
e
livre convencimento motivado
, tal como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

“[...] 5. Por fim, ‘
Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de 'distinguishing' ou 'overruling', pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado
’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)”.

(AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.3.2023 e publicado no DJe de 10.3.2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, verte da prefacial do
writ
que a i. Defensoria Pública
deixou de apontar qual seria a correlação entre as decisões mencionadas e o caso dos autos
, limitando-se a formular, ao término da petição inicial, o pedido de
distinguishing
.

Não obstante, ao analisar as decisões trazidas como paradigmas, constatei que, no que concerne ao
Habeas Corpus
n. 530.272/SP, julgado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cuida-se de decisão referente a hipóteses em que há
mera denúncia anônima
,
desacompanhada de quaisquer diligências
,
em desconformidade com a hipótese versada
; quanto ao
Habeas Corpus
n. 531.360/SP, por sua vez, verifiquei que se cuida do deferimento de mero
pedido de extensão de efeitos
a fim de que fosse garantido, ao então paciente, o direito de
recorrer em liberdade
,
novamente sem semelhança com a hipótese em tela.

Quanto ao
Habeas Corpus
n. 81.305/GO, julgado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, cuida-se de acórdão que impôs a necessidade de
fundamentação da justa causa
eventualmente constatada pelos policiais com vistas à realização da abordagem de sujeitos considerados suspeitos;
justa causa
que, consoante exposto alhures,
se encontra bem delineada no caso em apreço
, dadas as denúncias apócrifas e a situação de flagrância constatada
in casu.

Por fim, quanto ao
Caso Fernandez Prieto & Tumbeiro vs. Argentina
, apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), cediço que se cuida de decisão centrada no combate à
ação policial discriminatória
, tendo sido reconhecida a violação de direitos humanos face à abordagem realizada
à míngua de mandado judicial; de situação de flagrante delito; e comprovação objetiva da suscitada atitude suspeita
,
novamente em desconformidade com a hipótese dos autos.

Estou convencido, ante o exposto, que os jugados invocados pela i. Defensoria Pública, além de não se caracterizarem como
precedentes vinculantes ou qualificados
,
não guardam conformidade com a hipótese dos autos
, razão pela qual não comportam aplicação no caso em apreço.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PREJUDICADA A ORDEM
,
extinguindo-a
, especificamente quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar,
sem resolução do mérito
, ante a superveniente
perda do respectivo objeto
; e,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MICHEL SANTOS GONÇALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024